Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-46.2014.8.11.0102
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001272-46.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANDIR ANTONIO DAL AGNOL - CPF: 488.484.929-91 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), DIONE FERNANDES BUDTKE (APELADO), FRANCISMARA ROCESSKI (APELADO), DENISE DOS SANTOS LIMA MARTINS - CPF: 002.926.941-56 (ADVOGADO), FRANCISMARA ROCESSKI - CPF: 026.713.039-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. acidente de trânsito. indenização por danos materiais e morais. valor de despesa já incluído na sentença. ausência de prova do dano moral. sucumbência recíproca.
recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os Réus ao pagamento de R$ 10.449,59 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, com atualização monetária e juros de mora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Reconhecida a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas proporcionalmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. No recurso, o Autor pleiteia a inclusão de valor adicional na indenização material, a condenação ao pagamento de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor de R$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais) referente à contratação de funcionário temporário foi desconsiderado na indenização por danos materiais; (ii) definir se estão demonstrados os requisitos para a concessão de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. razões de decidir

3. O valor de R$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais), correspondente à contratação de mecânico substituto, foi expressamente incluído na indenização por danos materiais, conforme reconhecido na sentença recorrida, inexistindo interesse recursal sobre esse ponto.

4. O reconhecimento do dano moral exige prova de violação grave a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que houve apenas lesões leves e ausência de comprovação de sofrimento psíquico relevante ou abalo de grande magnitude.

5. A alegação de submissão a procedimento cirúrgico não consta da petição inicial e carece de comprovação nos autos, o que fragiliza a tese recursal de dano extrapatrimonial indenizável.

6. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o que torna legítima a repartição proporcional dos encargos processuais.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falta de demonstração robusta de sofrimento psíquico relevante impede o reconhecimento de dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões leves. 2. O valor relativo à contratação de funcionário temporário pode integrar a indenização por danos materiais, desde que devidamente comprovado e não acolhido na sentença. 3. A sucumbência recíproca é cabível quando há êxito parcial dos pedidos formulados na petição inicial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11º, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220084487001, Rel. Juiz Convocado Roberto Apolinário de Castro, 9ª Câmara Cível, j. 05.04.2022, pub. 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001272-46.2014.8.11.0102

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jandir Antonio Dal Agnol
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais movida em face de
Francismara Rocesski e Dione Fernandes Budtke
,

julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.449,59 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca,

as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, pois entende não ser possível classificar como “mero dissabor” os efeitos de um acidente que lhe causou diversas escoriações, necessidade de intervenção cirúrgica, afastamento das atividades profissionais e comprometimento emocional.

Afirma que as consequências do acidente extrapolam o campo dos aborrecimentos cotidianos, tendo-lhe causado abalo psíquico e físico suficiente para configurar o dano moral indenizável.

Quanto aos danos materiais, argumenta que em virtude das lesões sofridas teve que se afastar das atividades laborais como mecânico (oficina própria), e para evitar o fechamento da oficina, contratado profissional substituto pelo período de 45 dias, ao custo de R$ 5.240,00 (cinco mil, duzentos e quarenta reais).

Alega que tal dispêndio deve ser incluído na indenização por danos materiais, uma vez que comprovado por documentos e corroborado por testemunha idônea.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e majorar a indenização por danos materiais para incluir o valor despendido com contratação de mecânico substituto. Além disso, condenar os Apelados ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 183053698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REALTORA)

Egrégia Câmara:

Jandir Antônio Dal Agnol
ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais causados em Acidente de Trânsito em desfavor de
Francismara Rocesski e Dione Fernandes Budtkee.

Na petição inicial, alegou que em 25/10/2013, por volta das 16h40m, no cruzamento da Avenida Estados Unidos com a Avenida Manágua, seu veículo foi abalroado por uma Hilux de propriedade do primeiro Requerido e conduzida pelo segundo Requerido que agiu com imprudência, negligência e imperícia ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, avançar a preferencial e conduzir em velocidade excessiva.

Aduziu que, de acordo com o boletim de ocorrências, o Autor trafegava pela via preferencial quando a Hilux invadiu o cruzamento, causando a colisão.

Afirmou que o acidente resultou em danos materiais no valor de R$ 13.311,59 (treze mil, trezentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), sendo R$ 8.071,59 (oito mil e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) referente aos gastos para recuperação da saúde e R$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais) referente aos gastos com a contratação de funcionário temporário.

Enfatizou que sofreu violação à sua integridade física e psíquica, privação de sua rotina e perdas significativas, além de abalo psicológico, dores físicas intensas, traumas e o temor de perder a vida, sem ter dado causa ao ocorrido.

Requereu, pois, a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor acima mencionado e danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.449,59 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir de cada desembolso. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Neste Apelo, Jandir Antônio Dal Agnol sustenta que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, pois entende não ser possível classificar como “mero dissabor” os efeitos de um acidente que lhe causou diversas escoriações, necessidade de intervenção cirúrgica, afastamento das atividades profissionais e comprometimento emocional.

Afirma que as consequências do acidente extrapolam o campo dos aborrecimentos cotidianos, tendo-lhe causado abalo psíquico e físico suficiente para configurar o dano moral indenizável.

Quanto aos danos materiais, argumenta que em virtude das lesões sofridas teve que se afastar das atividades laborais como mecânico (oficina própria), e para evitar o fechamento da oficina, contratado profissional substituto pelo período de 45 dias, ao custo de R$ 5.240,00 (cinco mil, duzentos e quarenta reais).

Alega que tal dispêndio deve ser incluído na indenização por danos materiais, uma vez que comprovado por documentos e corroborado por testemunho idôneo.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e majorar a indenização por danos materiais para incluir o valor despendido com contratação de mecânico substituto. Além disso, condenar os Apelados ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Conforme consta na petição inicial, os danos materiais totalizam R$ 13.311,59 (treze mil, trezentos e onde reais e cinquenta e nove centavos), dos quais R$ 5.240,00 (cinco mil,

duzentos e quarenta reais) correspondem ao custo com a contratação do profissional substituto durante 45 dias e R$ 8.071,59 (oito mil, setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) às despesas médicas e farmacêuticas.

O Apelante sustenta que o valor correspondente ao salário do funcionário temporário teria sido desconsiderado no julgamento do feito.

No entanto, da leitura atenta da sentença observa-se que Juiz singular acolheu expressamente o pedido de indenização pelos gastos com a contratação do mecânico substituto, desconsiderando apenas os valores relacionados a consultas e medicamentos oftalmológicos, diante da ausência de nexo causal com o acidente em comento.

A sentença é clara ao reconhecer que:

[...] A parte autora apresentou orçamentos (ID 60586605 - Pág. 20/34) que detalham os gastos com medicamentos, exames, sessões de fisioterapia, transporte e
contratação de funcionário
, os quais refletem os danos alegados. Dessa forma,
tais despesas devem ser levadas em consideração para a fixação da indenização.

No que tange aos gastos com consulta oftalmológica, não foi demonstrado o nexo causal com o acidente em questão. Dessa forma, a consulta oftalmológica (R$ 120,00) e as despesas com medicamentos/oftalmologia (R$ 2.742,00) não devem ser considerados para a indenização.[...] (sem destaque no original)

Em vista disso, não subsiste interesse recursal quanto ao valor de R$ 5.240,00 (cinco mil, duzentos e quarenta reais), já que o pedido foi acolhido.

À míngua de interesse processual, portanto, não conheço do recurso neste ponto.

No que tange à pretensão de reforma da sentença para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, também não há elementos que justifiquem a modificação do julgado.

Sabe-se que o dano moral nasce com a violação aos direitos da personalidade da pessoa natural, tais como a honra, a imagem, a intimidade e a integridade física e psíquica. Exige, para sua configuração, demonstração clara de que houve sofrimento ou humilhação de tal magnitude que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

Na hipótese, embora seja incontroverso que o Apelante sofreu lesões corporais em decorrência do acidente de trânsito, tanto que apresentou documentos médicos e se submeteu a tratamento de saúde, não se verifica, a partir das provas produzidas, qualquer lesão significativa à sua esfera moral.

A narrativa dos fatos, por si só, não revela a existência de trauma psicológico, abalo anímico profundo ou qualquer consequência que extrapole os efeitos comuns e esperados de um acidente automobilístico.

Oportuno ressaltar que, de acordo com o

boletim de ocorrência juntado aos autos, o Apelante foi conduzido para atendimento médico, mas não há notícia de internação prolongada, sequelas permanentes ou impactos emocionais severos.

Aliás, oportuno enfatizar que, embora o Apelante alegue ter se submetido a procedimento cirúrgico em decorrência do acidente, não há nos autos qualquer documentação que comprove tal assertiva. Ressalte-se, inclusive, que tal fato sequer foi mencionado na petição inicial, o que fragiliza ainda mais a credibilidade da alegação apresentada apenas em sede recursal, à míngua de amparo probatório mínimo.

É compreensível o incômodo vivenciado por aquele que se vê envolvido em uma colisão veicular. Todavia, esses efeitos não bastam, por si sós, para ensejar reparação de ordem moral, especialmente quando não se comprovam, de forma robusta e inequívoca, os alegados abalos psicológicos.

Nesse contexto, o dano moral não se presume
in re ipsa
. A jurisprudência tem afirmado que acidentes de trânsito que resultam apenas em lesões leves, sem comprovação de violação à dignidade ou à esfera íntima da vítima, não geram, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com
lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais
- A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória. (TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (sem destaque no original)

Portanto, não vejo elementos que demonstrem, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

A reparação por danos morais não pode ser banalizada nem confundida com os reflexos patrimoniais do acidente, os quais já foram devidamente reconhecidos e indenizados na sentença, de forma proporcional e razoável.

A pretensão, portanto, carece de suporte fático e jurídico, impondo sua rejeição.

Sobre a sucumbência recíproca, de igual modo, não há reparos a serem feitos na sentença.

Nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
.

No caso, a sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, tendo em vista que o Apelante formulou dois pedidos distintos na petição inicial: (i) a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e (ii) a condenação por danos morais. Ocorre que logrou êxito apenas quanto ao primeiro pleito, sendo o segundo expressamente julgado improcedente pelo juízo de origem.

Assim, não se trata de hipótese de êxito integral, mas de parcial procedência do pedido inicial, situação que enseja, de forma inequívoca, a repartição dos ônus sucumbenciais entre autor e réus, como corretamente determinado na sentença.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Recorrente/Autor, haja vista que o Requeridos não interpuseram Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025